Tribunal: TJES
Processo: 0015101-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015101-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO VESCOVI POSSATTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015101-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO VESCOVI POSSATTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALVARO AUGUSTO POUBEL SANTANA - ES16603-A, MARCO AURELIO DE CARVALHO FERREGUETTI - ES25461-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. LEGITIMA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS.

RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que seja afastada a ilicitude do fato pela tese de legitima defesa, deve ter o agente usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não ocorreu no presente caso. 2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D. parquet, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015101-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO VESCOVI POSSATTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALVARO AUGUSTO POUBEL SANTANA - ES16603-A, MARCO AURELIO DE CARVALHO FERREGUETTI - ES25461-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade do processo diante da alegação de cerceamento da defesa, eis que foi indeferida pelo juízo
a quo
a prova pericial requerida.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, na madrugada de 09 de maio de 2021, por volta das 01h, na Rua Belém, n° 95, Bairro Itapuã, em Vila Velha, o apelante, de forma consciente e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Adilson Rodrigues Osório, causando-lhe lesões gravíssimas, após um desentendimento no trânsito.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a cumprir-se em regime aberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Como mencionado, inicialmente a defesa pleiteia pela nulidade do processo, alegando cerceamento da defesa, uma vez que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau a perícia requerida.

Ocorre que como bem decidiu a magistrada
a quo
“não soa razoável a realização de nova perícia, considerando o lapso temporal havido desde a data dos fatos até a presente data, podendo o corpo de delito ter deixado menores vestígios.”

Ademais, no caso em tela, como bem registrado na r. Sentença, os laudos foram produzidos em datas compatíveis com o delito ora apurado eis que, como visto, os prontuários médicos foram produzidos na data de 14/05/2021, e neles constam que o trauma fora havido há 05 dias, ou seja, 09/05/2021, data exata dos fatos.

Assim como a diligência requerida não tem pertinência ao fito, uma vez que o Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima às fls. 10/13 e documentos médicos (imagens de raios-X, prontuários, receitas, laudos, etc.) de fls. 11/17, foram suficientes para demonstrar deformidade permanente, não há como ser acolhido o pleito defensivo.

É certo que ao Juiz cabe realizar o exercício de discricionariedade, acerca da pertinência da produção probatória requisitada pelas partes, sendo-lhe facultado indeferi-las quando irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (TJES, Classe: Apelação Criminal 035200044424, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Ademais, o reconhecimento da nulidade demanda comprovação do prejuízo suportado e, como já sedimentado pela jurisprudência pátria, “o édito condenatório, per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos” (AgRg no HC 709.104/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Dessa forma, afasto a nulidade alegada pela defesa.

Subsidiariamente, sustenta a tese de legitima defesa, excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Conforme nos ensina a doutrina, a legítima defesa se caracteriza quando houver agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, desde que o agente se utilize, para tanto, moderadamente dos meios necessários. A propósito:

(...) Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir as agressões a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A “ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico”. (Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de direito penal: parte geral: parte especial – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.p. 222).

Fixada essa premissa, não se vislumbra
in casu
, a pretensa excludente de ilicitude, na medida em que o apelante, após sofrer uma colisão automotiva por parte da vítima, a seguiu até a sua residência, questionando-a sobre a “batida”.

Conforme os depoimentos acostados ao conjunto probatório, o réu e o ofendido “começaram a “bater boca” no meio da rua; que o acusado entrou no carro e Julia foi conversar com a vítima; que a vítima segurou Julia pelos braços; que neste momento, a amiga da declarante chamada Karen, que também estava dentro do carro do acusado gritou: “solta minha amiga", quando então o acusado saiu do veículo e atingiu a vítima; que a vítima mal conseguia ficar em pé e ficava cambaleando para os lados, pois estava completamente embriagada; que o acusado jogou a vítima no chão e, quando a vítima estava caindo, desferiu-lhe um chute; que a vítima aparentava ser um senhor de aproximadamente 50 anos”. (testemunha Gabriela Kalil Littig Dias, em juízo).

Assim, não houve o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais seja a agressão injusta, ou, ainda, o uso moderado dos meios para repeli-la, uma vez que ficaram configuradas agressões verbais mútuas, até que o apelante derrubou a vítima e chutou sua cabeça, vindo a quebrar um osso e ocasionar um buraco em sua face.

Ressalta-se que a vítima estava totalmente embriagada, conforme as declarações das testemunhas e do próprio apelante, que embora tenha confessado as agressões, alegou ter agido em legítima defesa.

Destaca-se ainda que, sobre a dinâmica dos fatos, ponderou a MMa . Juíza
a quo
:

“[...] Basta analisar as imagens de vídeo constantes nos autos, para se perceber que agredir a vítima não era o único meio disponível para repelir qualquer agressão que, até aquele momento, se limitava, na versão do acusado, ao fato da vítima ter segurado no braço de uma de suas amigas.

A vítima, por outro lado, fora violentamente agredida, jogada ao chão pelo acusado que, durante sua queda, ainda agrediu a vítima com um chute em sua cabeça, causando-lhe as lesões corporais narradas no laudo pericial e classificadas como sendo de natureza gravíssima. Soma-se a isso, que após a vítima se levantar e se afastar do acusado, o mesmo retorna e promove outra agressão, desta vez com um soco, também no rosto da vítima.

Ainda que se pudesse ter iniciado atos em legítima defesa, fica nítido que o acusado se excedeu, em muito, na ação, de forma que, por qualquer ângulo que se olhe a questão, é de rigor a sua responsabilização criminal
[...]”.

Dessa forma, por meio das provas coligidas neste caderno processual, não se torna possível o acolhimento da tese defensiva, tanto em relação à legítima defesa, quanto à desclassificação, para lesão corporal leve, razão pela qual deve ser mantida a condenação do réu, configurado o tipo penal previsto no artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, qual seja a deformidade permanente.

Por último, a defesa ainda requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que não ficou demonstrada a extensão do dano, bem como porque a matéria ainda está sendo discutida em Ação Indenizatória de reparação cível.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.